Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728783-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.M.A.D. AGRAVADO: Y.G.M.D. D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a aparente INTEMPESTIVIDADE do agravo de instrumento interposto no ID 18564959, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe prazo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator